Tribunal: TJDFT
Processo: 0034865-58.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA LIDE. REJEITADAS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MULTA DO 475-J/CPC-1973. DEVIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência assentou o entendimento de que nas ações em que são discutidos os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, o prazo prescricional é de vinte anos.
2. Não há que se falar em ilegitimidade ativa, porquanto o STJ fixou a tese de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada-, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida a ação civil pública.
3. Inexiste nulidade na sentença quando esta tem eficácia erga omnes e abrangência nacional, de modo a gerar efeitos para todos os titulares de conta de poupança do Banco do Brasil em janeiro de 1989, que não tiveram os saldos de suas contas corrigidos diante do expurgo inflacionário.
4. O artigo 475-J do antigo CPC previa um prazo para que o devedor pagasse a dívida, o qual se iniciava a partir de sua intimação. No entanto, o depósito efetuado pelo executado para garantia do juízo, não afastava a multa prevista naquele dispositivo, pois o depósito não foi realizado com o escopo de pagar a dívida ao credor.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.